Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-15.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004001-15.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[1a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SEBASTIAO SENABIO MARTINS - CPF: 709.405.051-85 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), FRANCIRLENE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 014.796.411-38 (VÍTIMA), SERGIO MARCIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), SERGIO MAECIO DE OLIVEIRA - CPF: 807.633.831-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] -VEREDITO CONDENATÓRIO - CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL E NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA - CONDUTA SOCIAL - ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - SENTENCIADO SER TEMIDO NO MEIO EM QUE VIVE - VALORAÇÃO NEGATIVA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO PARCIAL -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS [MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL] - REINCIDÊNCIA - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) – REGIME INICIAL FECHADO -
JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO.

Afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo
crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior”
(STJ, AgRg no HC no 556.444/DF; AgRg no HC no 646.606/SC; HC no 542.400/DF; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055).

O
“fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”
(STJ, REsp 1901105/PR; HC 449.745/MA). Isso porque, a avaliação negativa da conduta social a qual recai sobre a atuação
“do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente”
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS).

O c. STJ tem considerado a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

A
“multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão. Mostra-se proporcional, portanto, o incremento da pena em 1/4, já que o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles deve ser compensado com a atenuante da confissão espontânea
” (STJ, AgRg no HC no 723.261/SP).

A existência de circunstâncias judicias desfavoráveis [maus antecedentes e conduta social], a reincidência e a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – justificam o regime inicial fechado
(STJ, HC no 557.198/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004001-15.2020.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1004001-15.2020.8.11.0006), que condenou ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil], em concurso formal [duas vítimas], a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, art. 70, todos do CP

- (ID 152950984).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1) a conduta social seria desfavorável; 2) a confissão espontânea e a multirreincidência não poderiam ter sido compensadas integralmente.

Pede o provimento para que seja aumentada a pena do apelado (ID 152950989).

ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 152950994).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal - Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 121, §2°, inciso II, c/c os art. 14, inciso II, art. 70 (duas vezes) e 61, inciso I, todos do Código Penal, todos do Código Penal. Recurso Ministerial: Almejada a exasperação da pena-base, ante o reconhecimento da circunstância judicial referente a conduta social, desfavorável ao apelado - Pertinente - Recorrido é tido como pessoa perigosa, temido e, ainda, cumpria pena em regime mais brando, quando comentei o crime versado nos autos. Neste quadro, impõe-se concluir que a conduta social do increpado se revela reprovável perante o meio social - Pretendida ainda o afastamento da compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão - Viabilidade - A multirreincidência do réu afasta a reportada compensação. Pelo provimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 154874680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 09 de abril de 2020, por volta das 08h30min, na Rua das Opalas, no 06 (327), Bairro Cohab Velha, ‘Vila do Rainha’, Município de Cáceres/MT, Alexandre Sebastião Senábio Martins, vulgo “Nego”, por motivo fútil, tentou matar Sérgio Marcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias ao seu intento. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Alexandre Sebastião Senábio Martins, vulgo ‘Nego’, como incurso no art. 121, §2o, inc. II, c.c. os arts. 14, inc. II, 70 (duas vezes) e 61, inc. I, todos do Código Penal, com as cominações da Lei Federal no 8.072/1990 [
...].
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça – ID 152950676)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
I – DA VÍTIMA SÉRGIO MARCIO DE OLIVEIRA
[...]

1a FASE [...]
7. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu responde ao Executivo de Pena n° 0002542-68.2015.8.11.0006
(SEEU)
, em trâmite perante este juízo, condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0001133-86.2017.8.11.0006, do juízo da 3a Vara Criminal desta comarca, nas sanções do art. 157, §2°, do CP, a pena de 05 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, com sentença publicada em 28/07/2017 e transitada em julgado em para a acusação na data de 10/08/2017;
condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0004544-84.2010.8.11.0006, do juízo da 2a vara criminal de Cáceres/MT, nas sanções do art. 180, ‘caput’, do Código Penal, a pena de 01 ano de detenção, data do fato em 11/06/2010, sentença publicada em 21/08/2015 e transitada em julgada para a acusação em 14/09/2015
; condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0003494-46.2012.8.11.0008, do juízo da 1a vara de Barra do Bugres/MT, nas sanções do art. 157, §2°, do Código Penal, a pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, data do fato em 13/09/2012, sentença publicada em 12/12/2012 e transitada em julgado em para a acusação na data de 14/01/2013; condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0007207-06.2010.8.11.0006, do juízo da 1a vara de Cáceres/MT, nas sanções do art. 157, §2°, do Código Penal, a pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, data do fato em 29/09/2012, sentença publicada em 11/04/2015, decisão do acórdão em 31/05/2017 e transitada em julgado em para a acusação na data de 24/07/2017. Assim, em razão de quatro condenações definitivas anteriores aos fatos tratados neste feito, apenas uma delas será valorada como maus antecedentes e as demais serão valoradas como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.
Logo, valoro negativamente esta circunstância
.
[...]

13. Tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

2a FASE -
14. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão do acusado (art. 65, III, d, do Código Penal).

15. No entanto, o réu é
multirreincidente
na prática delitiva, conforme mencionado no item ‘7’, vez que possui quatro condenações definitivas anteriores aos fatos ora em análise, e uma foi utilizada como maus antecedentes e as outras três como multirreincidência. Assim,
reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

16. Operando a compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante), fica a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão.

3a FASE -
17. Não há causas de aumento serem consideradas.

18. Com relação à tentativa, a legislação e jurisprudência determinam que a pena seja reduzida conforme o quão próximo o agente chegou à consumação do homicídio. No caso dos autos, tendo em vista que a vítima não foi atingida por nenhum dos disparos de arma de fogo, isto é, houve tentativa branca, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que o réu percorreu pouca parte do
iter criminis
.

19. Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

II – DA VÍTIMA FRANCIRLENE OLIVEIRA SANTOS

II.1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1a FASE [...] -
27. Tendo em vista que UMA circunstância judicial foi desfavorável ao réu,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

2a FASE -
28. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão do acusado (art. 65, III, d, do Código Penal). [...]

30. Operando a compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante), fica a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão.

3a FASE -
31. Não há causas de aumento serem consideradas.

32. Com relação à tentativa, a legislação e jurisprudência determinam que a pena seja reduzida conforme o quão próximo o agente chegou à consumação do homicídio. No caso dos autos, tendo em vista que a vítima não foi atingida por nenhum dos disparos de arma de fogo, isto é, houve tentativa branca, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista que o réu percorreu pouca parte do
iter criminis
.

33. Fica assim a
PENA DEFINITIVA
do crime de homicídio em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. [...]

34. Critério de fixação do concurso formal: considerando que o crime foi praticado contra duas vítimas, mediante uma única ação, entendo que o aumento descrito no art. 70 do Código Penal deve ser realizado em sua fração mínima, motivo pelo qual aumento em 1/6 (um sexto) a pena aplicada, isto é, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, resultando numa pena final de
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
[...].

35. Apesar da quantidade de pena aplicada, considerando a reincidência do réu e a existência de circunstâncias negativas no art. 59 do Código Penal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea ‘b’ e §3o, do Código Penal, fixo o
REGIME

INICIAL FECHADO
para o

cumprimento da pena.[...]

38. Ante o exposto, e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu
ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS
, como incurso no disposto no art. 121, §2o, inciso II, c/c. os art. 14, inciso II, art. 70 (duas vezes) e 61, inciso I, todos do Código Penal, com as cominações da Lei 8.072/1990, à pena privativa de liberdade

de
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
,
EM REGIME INICIAL FECHADO

[...].”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 152950984)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ao considerar desfavorável os maus antecedentes.

O apelado se envolveu em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto por receptação e roubos majorados a pena unificada de
21 (vinte e um anos), 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão (
SEEU 0002542-68.2015.8.11.0006), além de ter sido indicado pelas vítimas [Sergio Marcio de Oliveira, Gabriela da Silva Santos] como uma pessoa
“temida no meio em que vive”
.

Com efeito, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime
“enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior”
(STJ, AgRg no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020; AgRg no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044-09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).

Ademais,
“o fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social”
(STJ, REsp 1901105/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.3.2021 e HC 449.745/MA -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.8.2018). Isso porque, a avaliação negativa desse vetor recai sobre a atuação
“do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente”
(STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS).

Anota-se que o c. STJ tem considerado a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Nesse quadro, considerada a avaliação negativa da conduta social, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) –- apelante, na data do fato [9.4.2020], registrava 3 (três) condenações definitivas por roubos majorados, com trânsito m julgado nos dias 13.9.2012, 29.9.2012 e 28.7.2017 (SEEU 0002542-68.2015.8.11.0006 - ações penais NU 0007207-06.2010.8.11.0006, NU 0003494-46.2012.8.11.0008 e NU 0001133-86.2017.8.11.0006), e compensou-as.

Ocorre que a
“multirreincidência impede a compensação integral com a atenuante da confissão. Mostra-se proporcional, portanto, o incremento da pena em 1/4, já que o ora agravante ostentava três títulos condenatórios caracterizadores da reincidência, sendo certo que um deles deve ser compensado com a atenuante da confissão espontânea
” (STJ, AgRg no HC no 723.261/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.12.2022).

Assim sendo, a reprimenda intermediaria deve ser fixada em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A incidência da tentativa (CP, art. 14, II) justifica a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), aplicado pelo Juiz-Presidente, de modo a transformá-la em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por força do concurso formal (CP art. 70) - vítimas
Sergio Marcio de Oliveira e Francirlene Oliveira Santos, - eleva-se a pena na fração de 1/6 (um sexto) a totalizar a pena definitiva do apelado em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias.

Sobre o regime, a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis [maus antecedentes e conduta social], a reincidência e a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – justificam o inicial fechado
(STJ, HC n. 557.198/SP, Relator Min: Ribeiro Dantas – 23.3.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para redimensionar a pena do apelado ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023